Tribunal: TJSP
Processo: 2006849-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Obrigação de fazer – Decisão que indeferiu tutela de urgência – Configuração do pressuposto da probabilidade do direito – Acordo homologado por ocasião do divórcio que prevê alimentos "in natura" em favor da agravante consistente no pagamento de plano de saúde – Reforma da decisão agravada para o fim de determinar o cumprimento da obrigação de fazer pelo agravado, no

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Obrigação de fazer – Decisão que indeferiu tutela de urgência – Configuração do pressuposto da probabilidade do direito – Acordo homologado por ocasião do divórcio que prevê alimentos "in natura" em favor da agravante consistente no pagamento de plano de saúde – Reforma da decisão agravada para o fim de determinar o cumprimento da obrigação de fazer pelo agravado, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00.

Dá-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000564845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006849-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANDREÁ
MENDES TEIXEIRA, é agravado VITOR ALVES TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2006849-56.2020.8.26.0000 – São Paulo
Agravante: Andréa Mendes Teixeira
Agravado: Vitor Alves Teixeira
Juiz Prolator: Luciane Cristina da Silva
TJSP (Voto no 36.814)
Agravo de Instrumento.
Obrigação de fazer
Decisão que indeferiu tutela de
urgência Configuração do pressuposto da probabilidade
do direito Acordo homologado por ocasião do divórcio
que prevê alimentos “in natura” em favor da agravante
consistente no pagamento de plano de saúde Reforma
da decisão agravada para o fim de determinar o
cumprimento da obrigação de fazer pelo agravado, no
prazo de dez dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00.
Dá-se provimento ao recurso.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andrea
Guimarães Mendes contra decisão que, em ação de obrigação de fazer
movida em face de Vitor Alves Teixeira, indeferiu tutela de urgência para que
o agravado cumpra obrigação de fazer consistente no pagamento de plano de
saúde da agravante. Pretende a agravante a reforma da R. Decisão, para que
seja deferida a tutela de urgência.
Processado o recurso, foi deferido efeito ativo (fls. 162/163)
e foi juntada petição da agravante (fls. 167/168).

É o relatório.
2. O recurso merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
A agravante ajuizou ação de obrigação de fazer em face do
agravado alegando, em síntese, que em acordo homologado por ocasião do
divórcio o agravado ficou obrigado a pagar a mensalidade do plano de saúde
empresarial que contemplava todos os membros da família, inclusive a ora
agravante, desde que mantidas as condições a época existentes, conforme
cláusula 6.5 do acordo. Entretanto, por sua conta e risco, o agravado
retirou/excluiu os três filhos bem como a si próprio do plano de saúde
empresarial, deixando somente a agravante (titular), ativa no plano.
Posteriormente, comunicou a agravante através de e-mail, que a partir
daquele momento deveria custear seu próprio seguro saúde, enviando o
boleto para pagamento. Nestes termos, a agravante postulou a concessão de
tutela de urgência para que o agravado seja intimado a continuar a custear o
plano de saúde contratado na forma da clausula 6.5 do divórcio consensual
decretado entre as partes, até final decisão de mérito, sob pena de imposição
de multa diária.
O MM. Juízo “a quo” proferiu a seguinte decisão:
“Vistos.
Petição de fl. 142: A narrativa da inicial não se mostra
suficiente para permitir a concessão imediata da medida de
urgência pleiteada. Assim, nos termos do artigo 300, §3°,
do Código de Processo Civil, necessária a produção de um
mínimo de contraditório para a apreciação do pleito
formulado e, neste compasso, dada a natureza do bem
jurídico tutelado (plano de saúde), imperioso que a
diligência seja realizada por meio de Oficial de Justiça.
Deste modo, e em que pese o recolhimento feito pela autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
à fl. 143, determino a citação e intimação do requerido, por
carta precatória, para que no prazo de 05 (cinco) dias se
manifeste sobre os fatos alegados na inicial, especialmente
no que tange à alteração e custeamento do plano de saúde
no qual a autora encontra-se inserida.
Expeça-se a carta precatória, com urgência, na forma e sob
as penas da Lei. (...)”
O artigo 300 do Código de Processo Civil que:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.
(...)
§ 3° A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão. ”
No caso em tela, configura-se a presença de tais requisitos.
Como se observa de fls. 29 dos autos principais, o agravado ainda suporta o
pagamento do plano de saúde dos filhos, pretendendo apenas deixar de
efetuar o pagamento do plano de saúde da ex-esposa, ora agravante.
Entretanto, a cláusula 6.5 do acordo de divórcio (fls. 17/18
dos autos principais) prevê pensão “in natura” em benefício da ex-mulher,
aqui agravante, consistente no plano de plano de saúde. Não há notícia nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
autos de que o agravante tenha se exonerado do pensionamento.
Se pretende o agravado se exonerar do encargo, deve fazê-
lo por ação própria, mas, até sua exoneração permanece responsável pelo
pagamento do plano de saúde da mulher.
Logo, na hipótese em exame configura-se o requisito da
probabilidade do direito a autorizar a concessão da tutela de urgência, razão
pela qual deve ser reforma da R. Decisão agravada, para determinar que o
MM. Juízo “a quo” intime o agravado ao cumprimento da obrigação de fazer,
em dez dias, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais).
3. À vista do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso de agravo de instrumento.
Christine Santini
Relatora